Tribunal: CARF
Processo: 19515.003437/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003437/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
JOAQUIM FERREIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL.
Inexistindo prova de que o contribuinte tenha suportado prejuízos, em
operações comuns e operações de Day Trade, no mercado de renda variável,
suscetíveis de compensação com os ganhos posteriores, os rendimentos
líquidos apurados sujeitam-se ao imposto de renda.
PROCESSO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente sua argumentação, sob pena de preclusão do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-66.342 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO que trata de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003437/2010-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

Física, ano-calendário de 2006, por omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável,
operações comuns e omissão/apuração incorreta de ganhos líquidos no mercado de renda
variável – operações day-trade.
Sobre a autuação, transcrevo os pontos salientado na decisão de piso:
A ação fiscal teve por objeto a análise dos ganhos líquidos em renda variável,
verificados no ano-calendário de 2006, consoante Termo de Início de Fiscalização e
Intimação de fls. 13/15, cujos documentos requeridos foram apresentados pelo sujeito
passivo. • “com base no inciso XI artigo 3° do Decreto 3724/2001 e tendo em vista que
no seu art. 4°, § 4° prevê que as informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser
objeto de verificação nas instituições financeiras, bem como pelo grande volume de
informações a serem processadas/auditadas, foi solicitada em 13/05/2010 a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para obtenção de
documentos junto ao Santander S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, em
meio magnético e junto a BMF & Bovespa S/A. Em atenção às citadas RMF a corretora
e a BMF Bovespa nos forneceram os documentos e esclarecimentos solicitados”.
As informações assim obtidas, após análise e verificação da pertinência com o período
fiscalizado, foram inseridas na ferramenta da Receita Federal do Brasil denominada
“Contagil”, de modo a apurar os ganhos líquidos em renda variável mensalmente,
relativos às “operações comuns” e operações de Day Trade”, conforme critérios
especificados no Termo de Verificação Fiscal.
A ciência do lançamento foi em 29/10/2010 (e-fl. 50).
A impugnação foi apresentada em 25/11/2020 (e-fls. 52 a 61) alegando, ainda
segundo relatório da decisão recorrida que:
Alega que a autoridade lançadora teria acessado, de forma indevida, informações
financeiras do interessado, requisitadas ao Santander S/A Corretora de Valores e à BMF
Bovespa S/A, relativas ao período de 01/01/2003 a 31/102/2005 e posições em custódia
em 29/12/2005, analisados minuciosamente e introduzidas no sistema CONTAGIL, que
demonstrou as infrações apuradas.
Alega que a solicitação de requisição de informações financeiras fundamentada no
inciso XI do art. 3o do Decreto no 3.724/2001, que trata da hipótese de suspeita de
interposição de pessoa, seria totalmente improcedente, em face da inexistência de
qualquer indício de que o contribuinte agia como interposta pessoa de outrem; o que
violaria o princípio da presunção de inocência. Alega que não existiriam, ainda, as
hipóteses elencados nos arts. 2o, §3o I e II do mesmo Decreto, para a caracterização da
existência de indícios, vez que sua movimentação financeira seria compatível com a
renda disponível constante da DIRPF; e sua ficha cadastral não conteria erros, omissões
ou incompatibilidades.
Aduz que o art. 4o, § 4o do mesmo Decreto somente ensejaria consultas às instituições
financeiras se tais informações fossem realmente indispensáveis ao processo de
fiscalização, o que não teria se afigurado em face de que o interessado apresentou os
documentos solicitados incluindo as notas de corretagem junto às corretoras
Santander/ABN Amro Real.
Alega que a verificação de toda a movimentação do contribuinte desde 01/01/2003,
quando o procedimento de fiscalização refere-se ao ano de 2006, constitui violação ao
princípio da proporcionalidade, estampado no § 6o do art. 4o do Decreto 3.724/2001,
bem como seu corolário, qual seja, o princípio da necessidade.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

Alega que estaria de posse de toda a movimentação financeira dos últimos cinco anos de
operações em Bolsa de valores, sendo incompreensível a não solicitação dessa
documentação pelo agente fiscalizador, já que se fazia necessária à verificação fiscal;
Pelos motivos retro elencados, argui a nulidade do lançamento.
No mérito, alega incorreção na apuração do resultado em renda variável nas operações
comuns, por não terem sido abatidos os prejuízos suportados nessas operações. Aduz
que a fiscalização não levou em conta eventuais prejuízos sofridos no ano anterior
(2005), não obstante dispusesse de informações sobre o estoque de ações do interessado
desde o ano de 2003, o que caracterizaria, no mínimo, negligência. Aduz que “no
arquivo magnético devolvido ao contribuinte as informações relativas ao ano de 2005,
sobre a posição de suas aplicações em Bolsa, tratam apenas da quantidade de ações e
não dos respectivos valores”. Aduz que, “uma vez que não foram delineados os critérios
adotados pelo Auditor, não há como entender as razões que o levaram a desconsiderar
os prejuízos acumulados no ano calendário de 2005, já que esses prejuízos tiveram
impacto direto na apuração do imposto em janeiro de 2006, e por conseguinte em todo o
restante desse ano, como mostra a planilha em anexo.(Anexo I)”.
Junta aos autos a planilha de fls. 62, a título de demonstração dos prejuízos não
compensados, em operações comuns, desde março de 2005, encerrando o mês de
dezembro de 2005 com prejuízo acumulado de R$ 1.209.311,30.
Ao final requer seja julgado improcedente o lançamento; ou determinada a análise das
notas de compra e venda de ações, relativas ao ano de 2005, pelo programa Contágil, na
operações comuns e Day Trade, com a finalidade de ser apurado o prejuízo do
contribuinte no período para que seja levado em conta quando da análise dos lucros
verificados no auto de infração relativos ao ano de 2006.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 67 a 72) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL.
Inexistindo prova de que o contribuinte tenha suportado prejuízos, em operações
comuns e operações de Day Trade, no mercado de renda variável, suscetíveis de
compensação com os ganhos posteriores, os rendimentos líquidos apurados sujeitam-se
ao imposto de renda.
PROCESSO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/07/2014 (e-fl. 76). Em 12/08/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 79 a 88,
aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Quebra indevida de sigilo bancário
O recorrente afirma que o Fiscal excedeu os poderes quando solicitou
indevidamente a quebra do sigilo das informações financeiras, pois não havia indícios de que a
recorrente agisse por intermédio de interposta pessoa e não havia omissões ou incorreções
cadastrais.
Argumenta ainda que o agente retroagiu ao ano de 2003 sem verificar que as
declarações disponíveis comprovariam a disponibilidade financeira de recursos econômicos e
patrimoniais.
Aduz por fim que a quebra de sigilo bancário não foi razoável, pois toda a
documentação solicitada foi apresentada e não agiu com eficiência, pois não apurou
corretamente a base de cálculo considerando que houve ocorrência de prejuízo ao final de 2005,
o que também, afastaria a proporcionalidade.
Todos os argumento foram muito bem esclarecidos pela decisão de piso. O
primeiro, quanto a motivação para quebra do sigilo, conforme afirmado na decisão recorrida, tem
sua motivação suficientemente esclarecida no documento juntado às fls. 18 a 22, que trata da
requisição das informações financeiras, citam-se alguns trechos:
Verificamos assim que:
1. Os valores da movimentação em mercado de renda variável observados estão
caracterizados como movimentação financeira;
2. As pessoas jurídicas que informaram a movimentação financeira através de DIRF
estão caracterizadas como instituições financeiras.
O atendimento desses dois pressupostos para a solicitação de RMF autoriza a
fiscalização a dar prosseguimento na analise dos demais requisitos necessários
expedição da Requisição.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

Tais requisitos encontram-se disciplinados no Decreto 3.724/2001, que regulamenta o
art. 6° da LC 105/2001.
Vejamos:
1.Formalizaçãode procedimento fiscal de fiscalização:
(...)
A ação fiscal em curso encontra-se formalizada no MPF 08.1.90.00-2009-00872-0.
2. Prévia intimação do contribuinte:
(...)
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar as informações financeiras
relativas As operações de renda variável através do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal, cuja ciência deu-se em 17/02/2010.
(...)
A análise da indispensabilidade foi efetuada nos termos do item 4, abaixo.
(...)
Base Legal: art. 3°, inciso XI, §2°, inciso I do Decreto 3.724/2001.
Art. 3 °Os exames referidos no § 5 °do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto n ° 6.104, de 2007).
(...)
XI - presença de indicio de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
§ lo
2o Considera-se indicio de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando: I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da
movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3 ° do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996;
Na planilha de alienações de ativos em bolsa de valores exposta acima, verificamos
movimentação financeira da ordem de R$125 milhões, somente em alienações
informadas em DIRF. Em análise da DIRPF do contribuinte em tela, observamos
rendimentos totais declarados da ordem de R$ 1.522.274,45. Assim, a relação entre a
movimentação financeira observada e os rendimentos declarados é de cerca de
duzentas vezes, proporção que se comporta a hipótese legal descrita acima.
(...)
A expedição desta RMF justifica-se, no que concerne a solicitação das informações
em meio magnético, dentre outros motivos, pelo grande volume de operações
financeiras realizadas pelo contribuinte, não sendo razoável a digitação das
informações contidas nas notas de corretagem para posterior apuração do resultado. O
tempo necessário para o alcance desse desiderato, acrescido de outros dispêndios
reflexos, fere os princípios apontados.
(grifei)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

O relatório permite levantar pontos de importância:
 O critério para declarar a existência de indícios de interposta pessoa não
foi indevidamente cogitado pelo Fiscal, ele decorre de regra objetiva de
lei: movimentação financeira acima de 10 vezes valor declarado, considera
haver o indicio. A movimentação financeira era da ordem de 200 vezes a
renda declarada, logo, incidiu objetivamente na presunção legal.
 Os demais critérios era ter um ação em andamento e intimação prévia do
contribuinte. Não há necessidade que ele desatenda a intimação. Critérios
objetivos também atendidos.
 A requisição em meio magnético das informações foi justificada pelo
volume elevado das informações. Ela não motivou o pedido em si,
somente a forma como o Fisco queria os dados, em atenção a eficiência
administrativa.
Não houve excesso de poder do Fiscal, ele cumpriu a risca requisitos objetivos de
lei.
Quanto ao descumprimento de outros princípios nesta requisição, destaco que a lei
não obriga a qualquer análise prévia dos dados, portanto, não há de se falar em ofensa à
proporcionalidade e a razoabilidade. Como dito, os critérios são objetivos, assim não há de se
mencionar razoabilidade e proporcionalidade, mas sim a legalidade tributária.
Mérito
Contabilização dos Prejuízos apurados em 2005
O contribuinte não se insurge sobre os cálculos realizados pela fiscalização na
apuração dos montante omissos ou com incorreções na informação das operações no ano de
2006, mas tão somente quanto a não inclusão no cálculo do suposto prejuízo apurado no ano
anterior. Digo suposto pois não havia informações destas operações na Declaração do IRPF
correspondente ao ano de 2005.
Em primeiro lugar é preciso destacar que a abrangência da operação é decidida
pela entidade fiscalizatória. Não cabe ao contribuinte solicitar sua expansão ou redução.
O argumento do contribuinte é que se a fiscalização retroagiu ao ano de 2003 para
obter alguns valores que entram nos cálculos dos valores de 2006, deveria ter feito a apuração de
todo o período e então teria calculado o suposto prejuízo no ano anterior.
Engana-se o recorrente. Se a informação era necessária para o cálculo de 2006,
então era obrigação do Fisco fazer as devidas considerações, para apurar corretamente a base de
cálculo do tributo. Todavia, os demais cálculos que não se referiam ao ano em fiscalização, ela
“poderia”, se fosse seu interesse ampliar a análise, justificando a ampliação, mas não “deveria”,
como quer fazer supor o recorrente.
Informar corretamente todos os fatos geradores do IRPF na Declaração
apresentada anualmente é obrigação legal do contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003437/2010-11

Ademais, neste caso, informar eventual prejuízos no final de 2005 era requisito
para aproveitamento para compensação em meses subsequentes.
Conforme muito bem saliente a decisão recorrida, juntar uma planilha com os
supostos valores da apuração de 2005, não é fazer prova da sua existência. É ônus processual da
fiscalização provar o levantamento correto da base de cálculo em 2006 e, é ônus processual da
recorrente provar o motivo alegado que o prejuízo do ano anterior seria suficiente para alterar o
valor do tributo lançado de ofício e não argumentar que a fiscalização deveria ter feito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 101
DF CARF MF
Original